Tribunal: TJSP
Processo: 2285013-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Destinando-se também ao custeio da campanha e da propaganda eleitoral, os recursos do fundo partidário são penhoráveis no cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de remuneração de contrato de prestação de serviço dessa natureza.